Tribunal: STF
Processo: ARE 1487885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – BELO HORIZONTE – LEI MUNICIPAL 7.169/1996 – LEI MUNICIPAL N° 7.235/96 – INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS CUMPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) O Ministério da Educação expediu a Portaria nº 143, de 22 de março de 2019 que descredenciou a Faculdade Entre Rios do Piauí – FAERPI, considerando regulares apenas os diplomas expedidos e registrados em nome de estudantes que tenham ingressado de forma regular nos cursos de graduação regularmente autorizados no endereço de funcionamento da IES até a data de 16/5/2018 (data da publicação do Despacho nº 34 que impôs medida cautelar de suspensão de ingresso de alunos), em conformidade com os dados constantes na última declaração da IES ao Censo da Educação Superior do Inep. 2) A parte autora ingressou no curso de licenciatura em Pedagogia no primeiro semestre de 2016, ou seja, antes de 16/5/2018 (data da publicação do Despacho nº 34 que impôs medida cautelar de suspensão de ingresso de alunos). 3) O Diploma da parte autora é regular, na forma do artigo 5º da Portaria nº 143, de 22 de março de 2019 do MEC. 4) Referente ao argumento da parte recorrente de que existe expressa vedação de concessão de progressão em situação como a narrada pela autora, tem-se que o Decreto 17.227/2019 não se aplica ao presente caso, na medida que a autora realizou apenas um curso, e, mesmo se não fosse o caso, mencionado Decreto apenas prevê que caso o servidor realizar mais de um curso em períodos que coincidam parcial ou totalmente deverá optar pela apresentação de apenas um para fins da progressão por escolaridade, e não de que não faria jus ao benefício. 5) A parte autora possui direito à progressão na carreira, nos termos do art. 9°, inc. VI, da Lei Municipal 7.235/96, com redação dada pela Lei nº 11.153/2019, a contar da data do requerimento administrativo, uma vez que há comprovação da conclusão de Curso de Graduação, o que representa nível de escolaridade superior ao exigido para o seu cargo, bem como a ele é diretamente relacionado, preenchendo-se, pois, aos demais requisitos legais. 2) Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º da EC nº 41/03, e 40, §1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente